Tribunal: TJSP
Processo: 1004516-81.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
1. Bem móvel – Redibitória c.c. indenização por danos materiais e morais – Infiltração de água no veículo adquirido no prazo de garantia - Serviços realizados pelas rés em garantia, sem sucesso, reaparecendo o problema tempos depois – Solução não apresentada em tempo razoável - Responsabilidade solidária da fabricante e do vendedor.
2. Rescisão contratual por defeito de fabricação em veículo

Ementa:
1. Bem móvel – Redibitória c.c. indenização por danos materiais e morais – Infiltração de água no veículo adquirido no prazo de garantia - Serviços realizados pelas rés em garantia, sem sucesso, reaparecendo o problema tempos depois – Solução não apresentada em tempo razoável - Responsabilidade solidária da fabricante e do vendedor.
2. Rescisão contratual por defeito de fabricação em veículo zero km que não reclama avaliação do estado do veículo.
3. Dano moral configurado – Indenização bem fixada – Autor que não pôde desfrutar do veículo adquirido zero km com a tranquilidade necessária.
4. Descabimento da restituição dos valores atinentes a IPVA, Licenciamento e Despachante – Provimento parcial do recurso.